Tribunal: TCU
Processo: 003.299/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na execução de contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e a empresa Quantum Empreendimentos em Saúde Ltda  EPP, tendo como objeto a aquisição de material médico hospitalar em caráter emergencial para atender as demandas das unidades de base de tratamento contra o Coronavírus (Covid-19).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na execução do Contrato 410/2020, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e a empresa Quantum Empreendimentos em Saúde Ltda. - EPP, tendo como objeto a aquisição de material médico hospitalar em caráter emergencial para atender as demandas das unidades de base de tratamento contra o Coronavírus (covid-19); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Alysson Bestene Lins; 9.3. notificar o Sr. Alysson Bestene Lins e a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) desta decisão; 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.